Tribunal: TJMT
Processo: 1016740-07.2023.8.11.0041
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-08-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016740-07.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOACI JOSE DE FIGUEIREDO BUENO - CPF: 340.435.351-04 (APELANTE), SUZIDARLY DE ARAUJO GALVAO - CPF: 321.557.048-36 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES - CPF: 991.502.399-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Pres
idência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL – CONTRATO DE FIANCIAMENTO – ENCARGOS ACESSÓRIOS – 1. AFATAMENTO DE ENCARGOS ABUSIVOS – JUROS REMUNERÁTÓRIOS – INOCORRÊNCIA – TAXA CONTRATUAL FIXADA POUCO ACIMA DA MÉDIA DO MERCADO PRATICADA À ÉPOCA – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – 2. SUPOSTA ABUSIVIDADE DAS TARIFAS DE CADASTRO DE CONTRATO E AVALIAÇÃO DE BEM – COMPROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – INCIDÊNCIA DO TEMA 958 DO STJ – LEGALIDADE DA COBRANÇA – RECURSO DESPROVIDO.

1 –
Para se constatar a abusividade, é necessário verificar se o consumidor está em extrema desvantagem e, estando os juros utilizados no contrato pouco acima da taxa média do mercado, não configurando encargo exagerado, não há que se falar em abusividade.

2 – Seguindo o posicionamento do STJ no TEMA 958, é lícita a cobrança das tarifas de cadastro de contrato e avaliação de bem, desde que comprovada à contraprestação dos serviços.
In casu
, comprovada a realização dos serviços, não são os valores cobrados onerosos, sendo lícitas as cobranças.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Joaci José de Figueiredo Bueno
em face da r. sentença proferida pelo
MM. Juiz de Direito da 2a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT que nos autos da
Ação Revisional de Cláusula de Contrato c/c Repetição de Indébito com Pedido de Tutela Antecipada de Urgência e Pedido de Suspensão da Ação de Busca e Apreensão
movida em face do
Banco Itaucard S.A.
julgou improcedente o pedido contido na inicial, deixando de condenar a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, pois beneficiária da gratuidade de justiça.

Inconformado, o apelante pleiteia a
reforma da sentença
, alegando a
abusividade dos juros remuneratórios
, requerendo a
limitação à taxa média
de mercado aplicada pelo Banco Central à época da celebração do contrato. Ainda pleiteia o reconhecimento da
abusividade
da
tarifa de registro de contrato e de avaliação de bem
, postulando o recálculo contratual e, após a exclusão das tarifas e taxas indevidas, a
restituição em dobro dos valores
.
(ID. 217113044)

O banco apresentou contrarrazões postulando pelo
desprovimento
do recurso (ID. 217117650).

É o relato do necessário.

Em Pauta.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Des.
Marcos Regenold Fernandes

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Consta nos autos que
Joaci José de Figueiredo Bueno
firmou
contrato de financiamento no 16564768
com a instituição bancária
Itaucard S.A.
, no valor de
R$ 56.855,00
, a serem pagos em 60 parcelas mensais de R$ 1.803,11, para a aquisição do veículo
Fiat Uno Attractive (Ciao) 1.0, 2020/2021, cor branca
.

Assevera que, apesar de ter assinado o contrato de boa-fé, foi ludibriado, pois foram inseridas no contrato taxas e tarifas de
caráter abusivo
, que o oneraram em demasia, motivo pelo qual pleiteou a
revisão contratual
e a
restituição dos valores pagos indevidamente
.

Ao apresentar sua contestação, a instituição bancária defendeu a legalidade do negócio jurídico pactuado, bem como a manutenção de suas cláusulas.

Sentenciado o feito, o juízo
a quo,
julgou improcedente o pedido contido na inicial, mantendo o contrato na forma conforme pactuada.

Assim, passo à análise da apelação.

DA TAXA MÉDIA DO MERCADO

Inicialmente, necessário consignar que a questão em debate recai sobre um contrato de natureza bancária, inserido no rol dos contratos por adesão, devendo, portanto, ser aplicadas as regras dispostas no Código de Defesa do Consumidor, conforme dispõe a Súmula 297 do STJ, inclusive com a inversão do ônus da prova prevista no inciso VIII do art. 6o do referido código.

Vejamos que versa a referida Súmula:

Súmula 297 STJ:

A circunstância de o usuário dispor do bem recebido através da operação bancária, transferindo-o a terceiros, em pagamento de outros bens ou serviços, não o descaracteriza como consumidor final dos serviços prestados pelo banco.

Ainda, o art. 6o, inciso V, bem como o art. 51, inciso IV, ambos do CDC, preveem que, na relação de consumo, há a possibilidade de revisão das cláusulas contratuais quando estas forem abusivas. É com base nesse fundamento que a apelante solicita a
revisão do contrato firmado
entre as partes, por entender que este o
onerou em demasia.

No primeiro ponto, afirma que a taxa utilizada no contrato está acima da média do mercado, configurando-se em taxa abusiva.

Pois bem, conforme dispõe a Súmula 382 do Superior Tribunal de Justiça
: "A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade."
Para que seja constatada a abusividade dos juros, é necessária a demonstração, no caso concreto, de que a taxa
diverge
da média do mercado apurada pelo Banco Central.

Dito isso, em consulta ao site do Banco Central, constato que a taxa média do mercado dos juros para a operação em tela, à época da celebração do contrato (2022), era de 2,09% ao mês (
https://www.bcb.gov.br/estatisticas/reporttxjuroshistorico?historicotaxajurosdiario_page=1&codigoSegmento=1&codigoModalidade=401101&tipoModalidade=D&InicioPeriodo=2022-07-14
), enquanto no contrato foi estipulada a taxa de 2,24% ao mês de juros remuneratórios.

Dessa forma, apesar de
pouco acima da média
, a taxa não diverge de
forma exagerada
da média fixada à época da contratação e, portanto,
não há motivos para considerá-la abusiva.

Nesse sentido:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – REVISIONAL DE CONTRATO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO –
FINANCIAMENTO
DE VEÍCULO – IMPROCEDÊNCIA – ILEGALIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS PREVISTOS NO CONTRATO – INEXISTÊNCIA –
TAXA
FIXADA UM POUCO ACIMA DA
MÉDIA
PRATICADA PELO MERCADO NA ÉPOCA DA CONTRATAÇÃO – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – CELEBRAÇÃO DO CONTRATO APÓS A MEDIDA PROVISÓRIA 1.963-17/00 – POSSIBILIDADE – TARIFAS DE AVALIAÇÃO DO BEM E DE CADASTRO – COBRANÇA VÁLIDA – ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA – RESP. no 1251331-RS E TEMA 958 do STJ – COBRANÇA DO IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS (IOF) – LEGALIDADE – SEGURO PRESTAMISTA – VENDA CASADA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
As instituições financeiras não estão sujeitas ao limite de 12% (doze por cento) previsto na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), tampouco a estipulação de juros remuneratórios superiores a esse patamar implica, de per si, em abusividade, a qual estará caracterizada apenas se o consumidor estiver em desvantagem exagerada. Precedente do STJ (Resp 1.061.530/RS e Súmula 382). (N.U 1019320-10.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/06/2024, Publicado no DJE 12/06/2024)

DA TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO E AVALIAÇÃO

Segundo a defesa da apelante, a cobrança da
tarifa de registro de contrato e avaliação de bem seriam abusivas
, pois configurariam venda casada e oneraram o contrato pactuado, contudo,
sem razão.

O Superior Tribunal de Justiça, através da sistemática dos recursos repetitivos, entendeu
válida a cobrança da tarifa de registro de contrato e avaliação do bem dado em garantia
, criando o
Tema 958
, desde que comprovada a
efetiva prestação do serviço
, além de não onerar excessivamente o consumidor.
Vejamos as teses firmadas:

TEMA REPETITIVO 958:

2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado;

2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva;

2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a:

2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a
2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.

No caso em comento, o pacto firmado entre as partes prevê, conforme documento (ID. 217113020), o ressarcimento das despesas de registro em cartório no valor de R$ 316,00 (trezentos e dezesseis reais) e de avaliação no valor de R$ 639,00 (seiscentos e trinta e nove reais).

Vale lembrar que, conforme entendimento consolidado pelo c. STJ ao apreciar o tema repetitivo mencionado, as referidas cobranças devem corresponder a um
serviço efetivamente prestado
. No caso dos autos, a parte requerida
comprovou a prestação dos serviços
, conforme se constata do laudo de avaliação (ID. 217113031) e da tela do Sistema Nacional de Gravames (ID. 217113034),
justificando a cobrança dos valores, que, aparentemente, não são abusivos
. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – REVISIONAL DE CONTRATO – CAPITALIZAÇÃO MENSAL – TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM E REGISTRO DE CONTRATO - POSICIONAMENTO CONSOLIDADO NO STJ – RECURSO PROVIDO. A capitalização mensal é permitida quando pactuada de forma expressa e clara, sendo suficiente a previsão de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal. A cobrança de tarifa de avaliação de bens e de registro de contrato são legítimas quando efetivamente prestado o serviço (TJ-MS - AC: 08006316020178120015 MS 0800631-60.2017.8.12.0015, Relator: Des. Julizar Barbosa Trindade, Data de Julgamento: 17/09/2020, 2a Câmara Cível, Data de Publicação: 22/09/2020)

APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA DE TARIFAS ADMINISTRATIVAS E DE SEGURO PRESTAMISTA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO DO AUTOR. 1. Entendimento do STJ, no julgamento do REsp no 1.578.553/SP, sob a sistemática dos recursos repetitivos, segundo o qual é abusiva a cláusula que prevê a cobrança de serviços prestados por terceiros sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado. 2. No caso da tarifa de avaliação de bem, verifica-se que restou comprovada a prestação de tal serviço pelo réu, conforme comprova o documento de fls. 265 (index 264), sendo possível a cobrança, não se revelando o valor excessivamente oneroso. 3. Quanto à tarifa de cadastro, foi fixada tese pelo STJ (Tema 618) no sentido de que "permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira". Considerando que o autor não nega que o contrato em questão foi o início do relacionamento com o réu, não se configura abusiva tal cobrança. 4. Quanto ao seguro prestamista, o autor afirma que o réu estornou o valor administrativamente, no entanto afirma que sobre o seguro incidiram juros e estes também devem ser devolvidos. 5. Valor do seguro foi financiado e diluído nas prestações. Devolução ao autor. 6. Sentença que se reforma em parte apenas para condenar o réu a devolver ao autor os juros que incidiram sobre o seguro prestamista, a ser apurado em liquidação. 7. Despesas processuais pro-rata, ante a sucumbência recíproca, e honorários advocatícios devidos por cada parte ao patrono da sua parte adversa no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais). 8. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.(TJ-RJ - APL: 00264306420178190203, Relator: Des(a). JOÃO BATISTA DAMASCENO, Data de Julgamento: 18/05/2022, VIGÉSIMA QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/05/2022)

Assim, estando devidamente comprovada a efetiva prestação do serviço referente à avaliação, não há como acolher a pretensão do autor.

Dessa forma, resta prejudicada a análise do pedido de restituição de valores supostamente cobrados a maior, uma vez que não há abusividade na pactuação dos juros remuneratórios e tarifas.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

De igual forma ao juízo
a quo, d
eixo de condená-lo ao pagamento dos honorários sucumbenciais, vez que beneficiário da justiça gratuita (art. 85, §2o, I a IV e 3o, do CPC)

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2024